Tribunal: TJPA
Processo: 0804334-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804334-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CAIQUE RABELO NEVES

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE MATOS PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804334-77.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: CAIQUE RABELO NEVES

ADVOGADO: ALBERT DANIN DOS SANTOS NASCIMENTO – OAB/PA 26.242

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE MATOS PANTOJA

ADVOGADO: ARTHUR MATHEUS MELO ALVES – OAB/PA 32.738

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE BEM MÓVEL. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DA MOTOCICLETA. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. MATÉRIA CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE DEU O NEGÓCIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O autor, ora Agravado, confessa na peça vestibular, de id. 86719305 - Pág. 2 dos autos originários, que disponibilizou a sua motocicleta, marca HONDA, modelo BIZ 110I, ano de fabricação 2016, para sua filha e seu genro efetuarem uma venda efetuada no dia 20/06/2022. E, que nesta venda, teria o Agravante retido o bem, pagando só uma parte do valor, e se eximindo de pagar o restante do valor acordado).

2 – Assim, não sendo a posse violenta, nem clandestina, mas decorrente de um contrato válido e não resolvido (e com ação de rescisão pendente de julgamento), descabida a liminar de reintegração de posse, neste momento processual.

3 - Além disso, a medida não se revela urgente, porque entre a realização do negócio (junho 2022) e o ajuizamento da demanda (fevereiro 2023) restou ultrapassado aproximadamente oito meses, bem como revelam-se ausentes elementos outros que indiquem qualquer intuito de se esconder ou deteriorar o veículo.

4 - Recurso conhecido e provido, para fins de revogar a liminar de reintegração de posse do veículo em questão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CAIQUE RABELO NEVES, objetivando a reforma do decisum de id. 86729373 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de reintegração de posse da motocicleta Honda Biz, placa QDN-5913, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo nº 0809097-91.2023.8.14.0301.

Irresignado com a decisão agravada, a parte recorrente, em breve histórico, nas razões de id. 13199986, aduz que, a referida motocicleta foi adquirida da empresa Motouro em 20/06/2022, tendo arcado, até o momento, com o pagamento no importe R$ 3.688,00 (três mil, seiscentos e oitenta e oito reais), correspondentes à entrada e as 03 (três) parcelas, bem como que a referida motocicleta é objeto da Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico, em tramite perante a 6ª Vara Cível de Belém, processo nº 0873357-17.2022.8.14.0301 distribuída em 06/10/2022.

Afirma que
o próprio Agravado em sua petição inicial reconhece que a motocicleta foi objeto do contrato de compra e venda celebrado entre o Agravante e a MOTOURO LOJA, empresa individual de THAYNARA CAMYLLY PANTOJA, inscrita no CNPJ 41.353.059/0001-40 (que é filha do Agravado) e FERDINANDO DA SILVA PINTO
.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins suspensão da decisão agravada, com o consequente encaminhamento dos autos para julgamento conjunto com o processo Nº 0873357-17.2022.8.14.0301, perante a 6ª Vara Cível da Capital e, ao final, seja dado total provimento ao recurso.

Em decisão monocrática de id. 13668483 foi deferido o pedido de tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

14412186.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão controvertida nos autos cinge-se em verificar se a parte autora/agravada preencheu os requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Adianto assistir razão ao recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o agravado informa na peça vestibular, de id. 86719305 - Pág. 2 dos autos originários, que disponibilizou a sua motocicleta, marca HONDA, modelo BIZ 110I, ano de fabricação 2016, para sua filha e seu genro efetuarem uma venda efetuada no dia 20/06/2022. E, que nesta venda, teria o requerido retido o bem, pagando só uma parte do valor, e se eximindo de pagar o restante do valor acordado.

Analisando os autos, verifica-se que se está diante de ação de reintegração de posse fundada em inadimplência contratual.

Ora, a ação possessória é para proteger a vítima do esbulho ou da turbação. O esbulho não é nem pode ser uma ficção jurídica; não é nem pode ser estabelecido em contrato. É sempre um fato; uma violação física da posse do lesado. Por causa disso não se pode admitir que haja esbulho como consequência exclusiva da inadimplência; como consequência da quebra de contrato.

A quebra de contrato, como no caso em discussão, não justifica a proteção possessória. Se o devedor deixou de pagar as prestações, o credor pode pedir a resolução do contrato por inadimplemento e a devolução do bem (e isso o agravante já o fez em ação própria).

A devolução do bem, contudo, é consequência da rescisão do contrato; é consequência do dever de restituir as partes ao status quo ante, não do esbulho, porque a posse do contratante é legítima; a posse é contratual e a rescisão não ocorre antes de uma decisão judicial em processo onde se assegure ao inadimplente ampla defesa e contraditório.

Assim, tenho que a posse é merecedora de proteção, porquanto ausente, como já disse, a prática de esbulho.

De modo, não sendo a posse violenta, nem clandestina, mas decorrente de um
contrato válido e não resolvido (e com ação de rescisão pendente de julgamento), descabida a liminar de reintegração de posse.

Além disso, verifico que a demanda possessória (0809097-91.2023.8.14.0301) é conexa com a Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico (0873357-17.2022.8.14.0301), já que ambas as demandas questionam o negócio jurídico
envolvendo a motocicleta em questão.

Deste modo, é possível perceber que há a necessidade de dilação probatória para que sejam esclarecidos os contornos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, sobretudo quanto ao alegado exercício da posse e de propriedade do bem, razão pela qual, neste momento, por prudência, descabe a concessão da liminar pretendida.

Neste sentido, a narrativa fática, para ser melhor esmiuçada, precisa da regular instrução probatória.

Além disso, a medida não se revela urgente, porque entre a realização do negócio (20/06/2022) e o ajuizamento da demanda (15/02/2023) restou ultrapassado aproximadamente oito meses, bem como revelam-se ausentes elementos outros que indiquem qualquer intuito de se esconder ou deteriorar o veículo.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, para fins de reformar a decisão agravada, mantendo-se a posse do bem em favor do agravante.

Ressalto que esta decisão pode ser alterada e/ou modificada pelo Juízo de piso, após a necessária dilação probatória na origem, quando se terá maiores elementos para uma decisão mais justa.

Por fim, considerando haver conexão entre os autos de origem (Ação de Reintegração de Posse – nº 0809097-91.2023.8.14.0301) e a demanda de Desfazimento de Negócio Jurídico (Processo nº 0873357-17.2022.8.14.0301), determino que o Juízo de Origem providencie a remessa da Ação de Reintegração de Posse para o Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, eis que prevento para processar e julgar o feito.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2023